Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-40.2024.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-40.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO MENDES - CPF: 775.710.451-34 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação interposta em ação de liquidação de sentença por arbitramento, mantendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios diante do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado de forma completa a matéria devolvida pelo recurso de apelação.

4. A aplicação do art. 85, §11, do CPC exige condenação anterior ao pagamento de honorários advocatícios, o que não ocorreu no caso, pois a sentença expressamente afastou tal condenação com base na ausência de previsão legal no procedimento de liquidação por arbitramento.

5. A ausência de apelação contra a sentença que afastou os honorários implica preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

6. O acórdão observou o princípio da congruência, limitando-se à matéria devolvida pelo recurso de apelação, não cabendo análise de ponto não impugnado oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe condenação anterior ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A ausência de impugnação da sentença quanto à inexistência de honorários atrai a preclusão consumativa.

3. Não há omissão no acórdão que se limita à matéria devolvida pelo recurso, em respeito ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Mirassol D’Oeste
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência na ação de liquidação de sentença por arbitramento. (id. 267468756)

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter determinado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do integral desprovimento do recurso adverso e da sua atuação em sede recursal. Requer, assim, o suprimento da omissão com a devida fixação dos honorários recursais. (id. 268748281)

A embargada foi intimada e apresentou contrarrazões. (id. 275036889)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, prevista no §11 do art. 85 do CPC, pressupõe a existência de condenação anterior ao pagamento de honorários advocatícios. No caso em apreço, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na liquidação de sentença por arbitramento, o juízo
a quo

expressamente afastou a condenação ao pagamento de honorários
, sob o fundamento de
“inexistência de previsão legal de honorários advocatícios no procedimento de liquidação por arbitramento.”
(id. 252883688).

O embargante não interpôs recurso de apelação questionando a decisão prolatada, não cabendo estabelecer a controvérsia neste momento em razão do advento da preclusão consumativa.

Assim, a decisão não incorreu em omissão, mas se ateve ao princípio da congruência, analisando somente a matéria que lhe foi devolvida pelo recurso de apelação, sendo importante registrar que não se trata de reexame necessário da sentença.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025